Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NA COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADO.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Cuidando-se de ação em que se analisa a possível fraude na compra e venda de um veículo (notório golpe praticado em sites como o da OLX), e em que uma das partes pleiteia a concessão da tutela de urgência, no sentido de que seja deferida a busca e apreensão do veículo, com vistas a recuperar a posse sobre o bem, faz-se necessário perquirir as circunstâncias em que a compra e venda ocorreu para análise da eventual conduta culposa das partes, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.